Tribunal: TJMT
Processo: 0001231-30.2014.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001231-30.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEONILSON JOSE DA SILVA - CPF: 888.817.091-04 (APELANTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0001-34 (APELADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LEONILSON JOSE DA SILVA

APELADO(S):

GUIMARAES AGRICOLA LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM IMÓVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA INAPLICÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LEONILSON JOSÉ DA SILVA contra sentença que, na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA., julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o autor não comprovou o ato ilícito nem o nexo causal entre o tráfego de caminhão da requerida e o incêndio ocorrido em seu imóvel.

Em contrarrazões, a apelada suscitou preliminares de ausência de impugnação específica e de inadmissibilidade do recurso por ausência de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a apelação deve ser conhecida diante da alegada ausência de impugnação específica; (
ii
) se a ausência de prequestionamento obsta o conhecimento do recurso; (
iii
) se a prova produzida demonstra, com
segurança, que o caminhão da requerida rompeu a fiação elétrica e causou o incêndio; (
iv
) se caberia a distribuição dinâmica do ônus da prova; e (v) se a tese de responsabilidade objetiva pode ser apreciada quando suscitada apenas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos centrais da sentença, notadamente a valoração da prova, a conclusão de ausência de nexo causal, a interpretação do laudo pericial e a distribuição do ônus probatório, atendendo ao princípio da dialeticidade.

5. Rejeitada a preliminar de inadmissibilidade por ausência de prequestionamento, porquanto tal exigência não constitui requisito de admissibilidade da apelação, mas dos recursos excepcionais.

6. A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração de conduta, dano, culpa e nexo causal, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, não bastando a mera comprovação do incêndio e dos prejuízos suportados.

7. Incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo central de seu direito, consistente em demonstrar, de modo seguro, que o caminhão da requerida foi o responsável pelo rompimento da fiação elétrica e pelo incêndio subsequente.

8. A prova oral não se mostrou suficiente para firmar juízo seguro de causalidade, diante das inconsistências quanto à identificação do veículo envolvido, sobretudo porque o boletim de ocorrência menciona pulverizador de cor verde, ao passo que a prova dos autos indica que o caminhão da requerida transportava pulverizador vermelho, da marca Massey Ferguson.

9. Os depoimentos do motorista, do proprietário do pulverizador e do mecânico convergem no sentido de que, após a abordagem policial e posterior vistoria do equipamento, não foram constatadas avarias,
ausência de bicos ou danos compatíveis com choque em rede elétrica.

10. O laudo pericial concluiu que, embora inegáveis o incêndio e o rompimento dos fios, não foram identificados elementos técnicos suficientes para determinar que o sinistro se originou do tráfego do caminhão da requerida, destacando, ainda, a insuficiência de documentos sobre as condições da fiação e das instalações do imóvel, bem como a incompatibilidade, em tese, entre a altura do conjunto transportado e a altura mínima normativa da rede elétrica.

11. Inaplicável a distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do CPC, porque não demonstrada impossibilidade ou excessiva dificuldade de o autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, não se prestando a técnica à superação de insuficiência probatória sobre o núcleo essencial da demanda.

12. A invocação, apenas em sede recursal, da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade configura inovação recursal. Ainda que assim não fosse, a responsabilidade objetiva igualmente exigiria prova do nexo causal, não demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESES

13. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Teses de julgamento: “1. Satisfaz o princípio da dialeticidade a apelação que impugna, de forma inteligível, os fundamentos centrais da sentença, ainda que sem técnica recursal refinada. 2. A ausência de prequestionamento não impede o conhecimento da apelação. 3. Em ação indenizatória por incêndio, incumbe ao autor comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ato ilícito e o nexo causal entre a conduta imputada ao réu e o dano suportado. 4. A distribuição dinâmica do ônus da prova não se aplica para suprir deficiência
probatória quanto ao fato constitutivo central da pretensão. 5. A tese de responsabilidade objetiva suscitada apenas em apelação configura inovação recursal e, de todo modo, não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I e § 1º, 1.009, 1.010, II e III, 1.013, 85, § 11, e 98, § 3º; CC,
arts
. 186, 187 e 927, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000640-32.2021.8.11.0110, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 15.10.2025,
publ
. DJE 17.10.2025; TJMT, Apelação n. 0002479-74.2016.8.11.0049, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.10.2022,
publ
. 28.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
s
de
APELAÇÃO CÍVEL, interposto por LEONILSON JOSÉ DA SILVA, contra a sentença (ID. 347533886 – Autos de Origem nº 0001231-30.2014.8.11.0086), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ao fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o ato ilícito e o nexo causal entre o tráfego do caminhão da requerida e o incêndio ocorrido no imóvel, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por LEONILSON JOSÉ DA SILVA em face de GUIMARÃES AGRICOLA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Aduz o requerente que no dia 21/09/2013 saíram de casa rumo a um passeio. Por volta das 16h foram avisados por vizinhos que sua residência tinha sido incendiada em decorrência de cabos de energia que se romperam em virtude de um caminhão ter colidido com os referidos cabos, causando incêndio na casa do autor e do pai do autor, que ficavam no mesmo terreno.

Alega que conforme boletim de ocorrência, foi narrando por testemunhas que um caminhão de cor branca, contendo um reboque tipo prancha transportando um pulverizador de cor verde havia há pouco minutos passado pela Avenida
Magester
, onde colidiu com os fios de alta tensão e enroscou nos fios, vindo a rompê-los.

Sustenta que o incêndio ocasionou perda total da residência e dos bens materiais deste. Assim, requereu a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais, consistentes no valor dos bens à época dos fatos, bem como indenização por dano moral, no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 16/27 do ID nº 40631830.

À fl. 28 do ID nº 40631830, decisão recebendo a inicial e deferindo ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A autora apresentou imagens do fato e do caminhão, bem como matéria jornalística sobre o fato (fls. 29/47 do ID nº 40631830 e fls. 01/12 do ID nº 40633698).

Devidamente citada, a requerido apresentou contestação às fls. 17/28 do ID nº 40633698, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que não pode ser responsabilizada pelos fatos alegados, visto que não há indícios de que a fiação elétrica tenha sido causadora do incêndio, bem como a ausência de danos no equipamento transportado que possam indicar ter sido ele o causador do impacto nos fios de alta tensão. Desse modo, requereu a improcedência da ação.

Trouxe com a contestação os documentos de fls. 29/43 do ID nº 40633698.

Às fls. 45/53 do ID nº 40633698, o requerente apresentou impugnação à contestação.

Proferida decisão à fl. 54 do ID nº 40633698, afastando a preliminar arguida pela requerida, bem como fixando os pontos controvertidos e determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

As partes apresentaram manifestação às fls. 56 e 57/61 de ID nº 40633698, postulando pela produção de prova testemunhal, documental, depoimento pessoal e prova pericial.

Proferida decisão às fls. 73/74 do ID nº 40633698, deferindo a produção de prova pericial, documental, depoimento pessoal e testemunhal.

As partes postularam pela utilização da prova emprestada dos autos nº 0001230-45.2014.811.0086, ocasião em que o juízo da 1ª Vara reconheceu a conexão entre as duas ações e determinou a reunião no juízo prevento (2ª Vara desta Comarca), conforme fls. 21/23 do ID nº 40633707.

O processo foi migrado ao Sistema
PJe
em 06/10/2020.

Proferida decisão no ID nº 56110667, deferindo a utilização de prova emprestada, ocasião em que determinada a juntada nos presentes autos das oitivas colhidas no processo nº 0001230-45.2014.811.0086, além de cópia do laudo pericial. Até a produção da prova pericial, restou determinada a suspensão do presente feito.

O laudo pericial aportou no ID nº 177606471.

Instadas a se manifestarem a respeito do laudo pericial, o requerente deixou transcorrer o prazo
in albis
para manifestação, conforme certificado pelo Sistema
PJe
. Por sua vez, a requerida se manifestou pela improcedência da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

Encerrada a fase probatória, notadamente diante da utilização da prova emprestada dos autos nº 0001230-45.2014.811.0086, bem como garantido o contraditório e ampla defesa as partes, entendo que o feito
encontra-se
apto ao julgamento de mérito.

Sem rodeios, a demanda em epígrafe deve ser julgada improcedente, tendo em vista que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

O requerente almeja com a presente ação a concessão de indenização por danos morais e materiais supostamente causados por uma colisão do caminhão da requerida com fios de energia, configurando-se instituto de responsabilidade civil
extracontratual (decorrente de lei) subjetiva (devendo haver prova da culpa ou dolo).

Nesse diapasão, a responsabilidade civil extracontratual está prevista nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, nos seguintes termos:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

“Art. 927.Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Aliás, é necessário ainda consignar os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, a ação ou omissão do agente, o dano, a culpa e o nexo de causalidade, os quais devem ser obrigatoriamente demonstrados para que seja reconhecido o dever de indenizar.

O autor comprovou apenas que sofreu um dano, supostamente decorrente de um incêndio, pelos documentos de fls. 31/47 do ID nº 40631830, fls. 01/08 do ID nº 40633698 e mídia de ID nº 40637980. Todavia, não demonstrou nos autos, com segurança, o ato ilícito perpetrado pelo requerido e nexo causal entre a suposta conduta da requerida e o dano sofrido.

Consta dos autos, às fls. 20/21 do ID n 40631830, boletim de ocorrência, com a seguinte descrição dos fatos:

“09 - HISTÓRICO: Esta GUPM nesta data e hora acima citada foi solicitada para a ocorrência em pauta, de imediato se deslocamos até o local do ocorrido onde as testemunhas acima mencionadas nos relataram o seguinte fato, de que um caminhão de cor branca tendo reboque tipo prancha transportando um
Uniporte
de cor verde havia a poucos minutos passado pela Av.
Magester
onde o sua carga transportada enroscou nos fios da rede elétrica ou telefônica e com isso vieram a rompê-los, as testemunhas relatam que o mesmo chegou a parar o
veiculo
, mas logo após seguiu viagem ignorando o fato, os danos na rede de energia elétrica veio a causar seguidos curtos circuitos conforme relata as testemunhas e logo após os mesmos visualizaram fumaça saindo da referida residência e logo após
constataram de que estava acontecendo um incêndio no local onde as chamas se alastraram rapidamente tomando conta da residência, com isso foi acionado 02 (dois) Caminhões pipas, com
auxilio
de populares das imediações as chamas foram contidas mas o acidente causou perca total da residência e dos bens materiais da
vitima
acima referida que não se encontrava em sua residência na hora do fato, o referido
veiculo
seguiu viagem sentido Lucas do Rio Verde- MT conforme informações colhidas no local e
esta
GUPM foi realizar diligencias no mesmo sentido com intuito de localizar o mesmo,
veiculo
foi localizado próximo da cidade de Lucas do Rio Verde - MT onde foi feita a abordagem, o acusado no primeiro momento ignorou a abordagem de luzes e ruídos desta GUPM mas logo obedeceu realizando a parada do
veiculo
sendo este um
Vw
/25 390 CTC 6X2 de cor Branca, PLACA: OBD6431 de Lucas do Rio Verde MT, RENAVAM: 00504790927 e CHASSI:9536T8276DR312850 tendo com Proprietário GUIMARAES AGRICOLA LTDA, CNPJ:01.042.977/0001-34, Reboque SR/FACCHINI cor Branca com PLACA: OBD6461 de Lucas do Rio Verde - MT, RENAVAM: 00504792342,. CHASSI: 94BC1953CDV037754 do mesmo proprietário já citado, foi feita abordagem do acusado e ao indagar o mesmo sobre o fato nos relatou que outros veículos tipo caminhão também passaram no local e negou ter sido o autor da referida ocorrência, foi colhido os dados do acusado e de seu
veiculo
e posteriormente o mesmo foi liberado para seguir viagem .Diante dos fatos foi confeccionado este B.O PM e registrado na Delegacia Judiciária de Policia Civil de NOVA MUTUM- MT para ser tomadas as providências que o caso requer.”

O informante
Leonis
Balbino da Silva, narrou que no dia do incêndio não estava em casa, tendo tomado conhecimento quando o fato já havia ocorrido, bem como que perderam tudo que estava na residência e, ainda, que soube por terceiros este teria ocorrido em virtude de que um caminhão da requerida passou no local e arrebentou a fiação.

A testemunha Anderson Pereira da Cunha, quando ouvido em juízo, narrou que estava deitado na varanda da residência, quando escutou que a carreta ligou e saiu. Logo após, ouviu um barulho e percebeu que no poste em frente o salão de beleza estava saindo fumaça.

Declarou que inicialmente pensou tratar-se apenas de um
curto circuito
. Contudo, posteriormente, ouviu uma mulher dizer que estava saindo fumaça da casa do requerente. Assim, foi até o local e tentou entrar para salvar alguma coisa, mas quando estourou a porta, percebeu que tudo estava em chamas, motivo pelo qual não conseguiu adentrar.

Afirmou que viu o pulverizador vermelho transportado por um caminhão da empresa Guimarães Agrícola LTDA enroscando nos fios, bem como que o motorista viu a colisão, mas seguiu viagem.

O informante Francisco de Assis Araújo narrou que era o motorista do caminhão de cor branca que estava transportando um pulverizador da marca Massey Ferguson, sendo que carregou a máquina de cor vermelha na fazenda de Mário
Baggini
, almoçou em um restaurante em Santa Rita do Trivelato por volta das 11h, tendo saído do local aproximadamente 13h30min.

Na saída, outro caminhão prancha saiu no mesmo horário, sendo que enquanto foi sentido Lucas do Rio Verde/MT o outro veículo foi sentido Nova Mutum/MT. Sustenta que carregava uma máquina Massey Ferguson, de cor vermelha,
enquanto que
o outro veículo prancha carregava uma máquina John Deere, de cor verde.

Declarou que após algum tempo transitando, foi abordado pela Polícia Militar, a qual averiguou o veículo, tendo inclusive subido na máquina, mas não encontrou danos de eventual colisão, além de que não faltava nenhum bico no pulverizador.

Asseverou que a casa em que ocorreu o incêndio fica localizada na avenida, local onde o outro caminhão passou,
enquanto que
transitou pela rua de trás da residência, passando por apenas 02 (dois) padrões de energia, sendo o do restaurante que almoçou e o da borracharia.

A testemunha Mario
Baggini
, em audiência de instrução, narrou que o pulverizador transportado é de sua propriedade, sendo que o caminhão prancha, cor branca, saiu na frente e logo depois passou em Santa Rita do Trivelato e viu o fogo, mas não sabia do que se tratava.

Sustenta que encontrou o caminhão parado por dois Policiais, momento em que foi averiguar o que estava acontecendo, tendo sido informado por estes que o caminhão teria colidido com a fiação elétrica.

Desse modo, solicitou que os policiais subissem no caminhão para ver se havia algum sinal de colisão, o que foi feito por estes, mas não encontraram nenhuma evidência, tendo estes tirado algumas fotografias com o celular.

Declarou que o trajeto do caminhão era pela rua de trás da casa e que esta ficava há aproximadamente 100 metros de onde o caminhão trafegou pela rua principal, assim como que na revisão realizada na concessionária não houve qualquer verificação de avarias em peças, tendo sido realizado apenas a troca de filtro e óleo.

Narrou que os bicos dos pulverizadores são universais, sendo que compram os bicos que estão mais barato no mercado e não necessariamente os da marca do pulverizador.

A testemunha Diego
Salmoria
Oliveira, asseverou que o caminhão era branco e o pulverizador transportado era de cor vermelha, da marca Massey Ferguson. Quando a máquina chegou para a revisão, o proprietário e o motorista informaram que foram parados informando que o caminhão havia supostamente colidido com fios de alta tensão e pediram para verificar se este possuía algum dano que pudesse indicar a colisão.

Assim, efetuou a vistoria no Pulverizador, mas não localizou nenhum dano nos equipamentos que ficam na parte superior da máquina, bem como que não possuía danos em quaisquer dos bicos, além de que o caminhão em cima da prancha fica há aproximadamente 4 metros do solo.

Outrossim, consta laudo pericial no ID nº 177606471, que o veículo possuía autorização especial de
transito
nº 212232/2015E para transporte com altura total do veículo e da carga de 4,95 metros, além de que
o altura
do equipamento transportado é de 3,95 metros.

Consigna que não há nos autos documentos que demonstrem as condições do sistema de fiação, se respeitavam as normas e que na região onde ocorreu o incidente, a fiação deveria estar com altura de 5,00m do solo, de modo que o veículo não possuía altura suficiente para atingir os fios elétricos.

Registra que, da análise das fotografias, o veículo não apresentava danos ou avarias nos retrovisores, vidro frontal e funilaria que pudessem indicar serem causados pelo impacto dos fios ou de descarga elétrica.

Depreende-se do laudo pericial que não foram observados poste de fiação em frente ao imóvel do autor e na lateral da via, assim como que o sentido do fio, onde está rompido, possui indícios de caimento como se estivessem com instalação na horizontal,
enquanto que
o imóvel atingido pelo incêndio está localizado na vertical.

Transcrevo as conclusões do laudo pericial (ID nº 177606471):

[...] Tendo sido concluídos os procedimentos adotados para a realização desta perícia técnica, com vista a atender ao esclarecimento dos pontos controvertidos da lide no tocante ao incêndio ocorrido no imóvel da parte autora qual foi registrado junto a
Policia
Militar do Estado de Mato Grosso, comando Regional III, Zona III, Setor 810, Talão 141, no município de LUCAS DO Rio Verde tem-se que:

I.Analisando-se os Autos, verificou a ausência de documentos respectivo ao imóvel que pudessem demonstram as condições do sistema de fiação da residência da parte autora, bem como equipamentos elétricos.

II.Ainda com as análises, observou que a parte Requerida não apresentou documentos solicitados nos Autos por este Expert, bem como não há informações ou imagens no processo sobre as condições do sistema elétrico da via, bem como registros de intercorrência ante ao acidente e após o incidente.

III.O veículo VW 35.390 que transportava carga possuía documento de autorização para tráfego, bem como é informado no documento que o veículo possuía altura de 4,95cm e, de acordo com a NBR 15214 a fiação deve ter altura de 5.00m.

IV.Com as análises realizadas as imagens do veículo, não foi identificado danos que pudessem ser causados pelo impacto e rompimento dos fios elétricos, assim como observou que frente ao imóvel da parte autora não indícios de sistema de fiação e poste.

V.Por fim, cabe concluir que é inegável a ocorrência de incêndio no imóvel da autora, bem como o rompimento de fios elétricos, entretanto, diante das análises realizadas nas informações, documento e imagens apresentados aos Autos, não foram identificados elementos técnicos suficientes para determinar que o sinistro foi originado pelo tráfego do caminhão da requerida. [...]

Nessa toada, embora seja inegável a ocorrência do incêndio no imóvel do autor, não restou demonstrado o ato ilícito do preposto do requerido, tampouco o nexo de causalidade entre o
trafego
do caminhão da requerida e o sinistro, afastando o elemento subjetivo. Logo, não comprovados os requisitos para a aferição do dever de indenizar, não há que se falar em indenização.

Para corroborar este posicionamento, entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RECONVENÇÃO.INCÊNDIOEM IMÓVEL.AUSÊNCIADE PROVA DONEXODECAUSALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PRINCIPAIS E DA RECONVENÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Duplo recurso de apelação cível interposto em ação de indenização por danos materiais e morais em razão deincêndioque teria destruído residência, bens pessoais e veículos utilizados para atividade comercial do autor, cuja sentença julgou improcedentes os pedidos da ação e da reconvenção. 2. O recurso do autor sustenta a responsabilidade do
réu pelos danos ocorridos. O recurso do réu pleiteia indenização por dano moral decorrente de alegada imputação falsa de autoria doincêndio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade civil do réu pelos danos materiais e morais decorrentes doincêndio; e (
ii
) se o ajuizamento de ação imputando a responsabilidade ao
reu
configurailícitocivil capaz de gerar indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não foram produzidas provas idôneas quanto à origem e causa doincêndio. Os documentos e depoimentos não permitem identificar a responsabilidade do réu. Inexistenexocausal entre sua conduta e os danos alegados (CPC, art. 373, I). 5. A improcedência da ação originária não implica, por si só,ilícitocivil. O exercício regular do direito de ação não gera dano moral, salvo prova de má-fé, dolo ou abuso, inexistentes nos autos. 6. Mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos principais e o pedido reconvencional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% do valor da causa em favor dos patronos de ambas as partes (CPC, art. 85, § 11). Tese de julgamento: “1. Não comprovado onexodecausalidadeentre a conduta do réu eincêndio, inexiste dever de indenizar por danos materiais e morais. 2. O exercício regular do direito de ação, ainda que resulte em improcedência, não caracterizaatoilícitonem gera dano moral semdemonstraçãode má-fé.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 85, § 11, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0034388-32.2014.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 14.07.2021. (N.U 1000640-32.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

Sem mais delongas, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta,RESOLVO O MÉRITO DA AÇÃO com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e
JULGO IMPROCEDENTES
todos pedidos formulados na exordial pela parte autora, tendo em vista que o requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o seu direito e que a responsabilidade civil de indenizar deveria ser suportada pelos demandados.

Assim, condeno o autor ao pagamento das custas e taxas judiciais, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Entretanto, em virtude
da
autora ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, as verbas sucumbenciais ficarão com exigibilidade suspensa, a teor do disposto no art. 98, § 3º, do Diploma Processual Civil.

Após o trânsito em julgado e não executada a sentença no prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário
”
.

Em razões recursais (ID. 347533887), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Da sentença manifestamente equivocada (
error
in
judicando
e negativa de efetividade jurisdicional);

Da distorção grave do ônus da prova;

Da prova testemunhal ignorada;

Existência de prova direta do fato e do nexo causal;

Da perícia: conclusão negativa não é prova de inocência;

Da responsabilidade objetiva ignorada;

Da inversão do ônus da prova como dever, não faculdade;

Do dano moral grave, remansado e inquestionável;

Da responsabilidade civil e do risco da atividade;

Da fragilidade das conclusões periciais.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 347533892) nas quais

suscita preliminares de ausência de impugnação específica (art. 1.010, §1º, c/c art. 932, parágrafo único, do CPC) e de inadmissibilidade por ausência de prequestionamento; e, no mérito, defende a correção da sentença, a adequada distribuição do ônus da prova, a insuficiência da prova testemunhal, a força conclusiva do laudo pericial e a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, por inovação recursal e ausência de atividade de risco.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo
e o
preparo
dispensado, em razão do apelante ser beneficiário da
gratuidade
da justiça (ID.
347614381
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LEONILSON JOSE DA SILVA

APELADO(S):

GUIMARAES AGRICOLA LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra
sentença
, proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Nova Mutum-MT
, que, na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender não comprovados o ato ilícito e o nexo causal entre a conduta imputada à requerida e o incêndio que atingiu o imóvel do autor.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que o autor comprovou a ocorrência do dano, mas não se desincumbiu do ônus de demonstrar, com segurança, que o caminhão da requerida efetivamente colidiu com a rede elétrica e que desse fato decorreu o incêndio narrado. Assentou, ainda, que a pretensão indenizatória deduzida em juízo se insere no campo da responsabilidade civil subjetiva, exigindo a comprovação dos pressupostos dos
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil.

Registrou, ademais, que a prova oral não foi suficiente para firmar juízo seguro de causalidade, sobretudo diante dos elementos técnicos produzidos nos autos, os quais apontaram ausência de vestígios materiais de impacto no veículo, além de indicarem que a altura total do conjunto transportado era inferior à altura mínima regulamentar da rede elétrica no local.

Por fim, concluiu que, não demonstrados de modo satisfatório o ato ilícito e o nexo causal, impunha-se a improcedência dos pedidos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Preliminares

Da
Preliminar de ausência de impugnação específica

A apelada sustenta que o recurso de apelação não deve ser conhecido, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Argumenta, em síntese, que o apelante se vale de afirmações genéricas, linguagem retórica e alegações dissociadas da fundamentação efetivamente adotada pelo Juízo de origem, sem enfrentar, de modo objetivo, a conclusão sentencial de que não houve prova suficiente do ato ilícito e do nexo causal.

Analisando os autos, constata-se que o
apelante

desenvolve argumentação voltada contra os pilares da sentença. Sustenta que o Juízo
a quo
incorreu em
error
in
judicando

ao desconsiderar a prova testemunhal produzida, atribuir força excessiva ao laudo pericial, distribuir de forma inadequada o ônus da prova e afastar, de modo equivocado, a responsabilidade da parte ré pelo incêndio e pelos prejuízos dele decorrentes.

Pois bem.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente pretende a reforma ou invalidação da decisão impugnada. À luz do princípio da dialeticidade, exige-se que o recurso dialogue com a motivação da sentença, demonstrando, ainda que de forma sintética, os pontos de inconformismo da parte recorrente.

Não se exige, contudo, impugnação formalmente perfeita, exaustiva ou redigida em técnica refinada. O que a lei reclama é a existência de correlação mínima entre as razões recursais e os fundamentos da decisão
recorrida, de modo a possibilitar ao órgão revisor compreender a controvérsia devolvida.

No caso concreto, é possível identificar, com clareza suficiente, a insurgência contra os fundamentos centrais da sentença. O apelante questiona precisamente a valoração da prova, a conclusão de ausência de nexo causal, a leitura conferida ao laudo pericial e a distribuição do ônus probatório, matérias que constituem o núcleo da improcedência decretada em primeiro grau.

Assim, não se está diante de recurso genérico, dissociado da decisão recorrida, nem de mera repetição automática da petição inicial. Há, em verdade, impugnação inteligível e materialmente apta a devolver ao Tribunal o exame das questões decididas.

Desse modo, rejeito a preliminar de ausência de impugnação específica.

Da
Preliminar de inadmissibilidade por ausência de prequestionamento

A apelada suscita, ainda, a inadmissibilidade do recurso ao fundamento de ausência de prequestionamento. Defende que a apelação invoca, entre outros fundamentos, o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, sem que a matéria constitucional tenha sido objeto de apreciação expressa na sentença, razão pela qual o recurso, nesse ponto, não deveria ser conhecido.

O apelante, ao desenvolver sua insurgência, sustenta que a sentença teria negado efetividade à tutela jurisdicional, apreciado inadequadamente o conjunto probatório e incorrido em conclusão injusta quanto à responsabilidade civil debatida nos autos. A invocação de norma constitucional, nesse contexto, aparece como reforço argumentativo à tese de erro de julgamento e de inadequada prestação jurisdicional.

Pois bem.

Também essa preliminar não prospera.

O prequestionamento não constitui requisito de admissibilidade da apelação. Trata-se de exigência relacionada aos recursos de natureza
excepcional, notadamente o recurso especial e o recurso extraordinário, nos quais se reclama que a matéria federal ou constitucional tenha sido previamente debatida e decidida na instância ordinária.

A apelação, ao contrário, é recurso de fundamentação livre, regido pelos
arts
. 1.009 e 1.013 do Código de Processo Civil, por meio do qual se devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, nos limites da insurgência recursal. Para seu conhecimento, basta que estejam presentes os requisitos legais de admissibilidade e que a parte exponha as razões pelas quais busca a reforma ou invalidação da sentença.

Logo, a circunstância de a sentença não ter enfrentado expressamente determinado dispositivo constitucional invocado no apelo não impede, por si só, o conhecimento do recurso. Eventual ausência de prequestionamento poderá ter relevância em momento processual posterior, caso sobrevenha a interposição de recurso excepcional, mas não constitui óbice ao exame da apelação pelo Tribunal.

No caso, a insurgência recursal dirige-se, em essência, contra a conclusão sentencial de improcedência por insuficiência probatória e ausência de nexo causal, matéria plenamente
devolvível
ao segundo grau de jurisdição. A menção ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal não desnatura a natureza do apelo nem cria requisito adicional de admissibilidade.

Desse modo, rejeito a preliminar de inadmissibilidade por ausência de prequestionamento.

PASSO AO MÉRITO.

Da alegada nulidade da sentença por
error
in
judicando
, da valoração da prova e da distribuição do ônus probatório

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque incorreu em
error
in
judicando
ao concluir pela ausência de nexo causal entre o tráfego do caminhão da apelada e o incêndio que atingiu sua residência. Afirma que, embora reconhecida a ocorrência do incêndio, o rompimento da fiação elétrica e a passagem de caminhão transportando maquinário agrícola nas imediações do imóvel, a improcedência decorreu de
leitura fragmentada e excessivamente restritiva do conjunto probatório. Defende que a prova oral, especialmente o depoimento da testemunha que teria presenciado o enroscamento da carga nos fios, seria suficiente para demonstrar a dinâmica do evento e a identificação do caminhão envolvido, ao menos em grau de probabilidade bastante para amparar a responsabilização civil da requerida. Sustenta, ainda, que foi atribuído peso excessivo ao laudo pericial, em detrimento dos demais elementos de convicção produzidos nos autos.

Alega, também, que houve indevida aplicação do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois teria sido imposto ao autor ônus probatório excessivo, incompatível com a natureza do sinistro e com a dificuldade concreta de reconstituição técnica do evento. Segundo afirma, a causa exigiria aplicação da técnica da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC, uma vez que a apelada detinha melhores condições de produzir elementos sobre o veículo, a carga transportada, a regularidade do transporte e os documentos solicitados no curso da perícia. Nessa linha, sustenta que a não redistribuição do encargo probatório acabou por inviabilizar a adequada tutela jurisdicional.

A apelada, por sua vez, rebate a insurgência ao argumento de que não houve comprovação segura do ato ilícito nem do nexo causal. Defende que incumbia ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito indenizatório alegado na inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, e que não estavam presentes os pressupostos da distribuição dinâmica do ônus da prova. Ressalta, ainda, que a prova técnica não confirmou a versão autoral, tendo apontado ausência de vestígios materiais de impacto no veículo e insuficiência de elementos técnicos para vincular o sinistro ao caminhão da requerida.

Pois bem.

No que tange à responsabilidade civil, cumpre registrar que o dever de indenizar pressupõe, em regra, a presença
concomitante de determinados requisitos jurídicos, dentre os quais se destacam a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre o comportamento imputado ao agente e o prejuízo
experimentado pela parte lesada. Nos casos de
responsabilidade subjetiva, exige-se, ainda, a presença de culpa em sentido amplo, consubstanciada em negligência, imprudência ou imperícia.

Dispõe o art. 186 do Código Civil que
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

Em complemento, estabelece o art. 927 do mesmo diploma que “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Extrai-se desses dispositivos que a obrigação de indenizar não decorre da mera ocorrência do dano, exigindo-se demonstração de que o prejuízo suportado possa ser juridicamente imputado à conduta da parte demandada.

Nessa linha, em pretensão indenizatória como a deduzida nos autos, não basta ao autor demonstrar a existência do incêndio e dos prejuízos dele decorrentes. É indispensável que comprove, de maneira suficiente, que o evento danoso decorreu da atuação da ré, vale dizer, que foi o caminhão por ela utilizado o responsável pelo rompimento da fiação elétrica e pelo incêndio subsequente, pois esse constitui o fato constitutivo central do direito afirmado na inicial.

No tocante ao ônus da prova, a regra geral encontra-se prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que ao réu compete a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida. Em casos como o presente, portanto, recaía sobre a parte autora o encargo de comprovar, de forma minimamente segura, os elementos fáticos essenciais ao acolhimento do pedido indenizatório, especialmente a participação do caminhão da requerida no evento danoso e o correspondente nexo causal.

Não se desconhece que o art. 373, §1º, do CPC admite, em caráter excepcional, a distribuição dinâmica do ônus da prova, quando houver impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte cumprir o encargo que
ordinariamente lhe incumbiria, ou quando a parte adversa detiver maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário. Todavia, tal técnica não se aplica automaticamente, nem se presta a suprir deficiência probatória da parte a quem incumbia demonstrar o fato constitutivo do direito alegado. Exige-se, para tanto, fundamentação concreta lastreada nas peculiaridades da causa, o que não se verifica na espécie.

No caso dos autos, a controvérsia central consistia justamente em demonstrar que o caminhão da ré participou do evento danoso, rompendo a fiação elétrica e dando causa ao incêndio. Trata-se de fato constitutivo essencial da pretensão autoral, cuja comprovação incumbia à própria parte autora. Além disso, houve regular instrução probatória, com produção de prova documental, testemunhal e pericial, não se evidenciando situação de impossibilidade probatória apta a justificar a redistribuição excepcional do encargo. Por isso, não cabe a inversão pretendida pelo autor, permanecendo hígida a regra geral do art. 373, inciso I, do CPC.

Desse modo, a controvérsia recursal deve ser examinada à luz da verificação concreta acerca da suficiência, ou não, da
prova produzida para demonstrar que o caminhão da ré foi efetivamente o causador da ruptura dos fios de energia e, por consequência, do incêndio narrado na petição inicial.

Embora o apelante sustente nulidade por
error
in
judicando
, o que se devolve a esta instância revisora é, em essência, a reanálise da suficiência da prova quanto à configuração da responsabilidade civil da ré. E, nesse ponto
, o reexame do conjunto probatório conduz à conclusão de que não há elementos de convicção suficientes para afirmar, com a segurança exigida, que o caminhão da requerida foi o responsável pela ruptura dos fios e pelo incêndio subsequente.

Cumpre observar, inicialmente, que a
autora na petição inicial e na
impugnação à contestação apresenta narrativa fática que pressupõe identificação visual clara e segura do caminhão causador do evento, bem como de seu respectivo motorista
, inclusive ressaltando que muitas pessoas presenciaram os fatos
.

Todavia, a instrução processual não confirmou essa alegada facilidade de identificação. Ao revés, a prova oral, documental e técnica revelou inconsistências objetivas quanto à correta individualização do veículo envolvido, trazendo dúvidas relevantes sobre a efetiva participação do caminhão da ré e de seu motorista no evento danoso.

Nesse contexto, a prova oral produzida em juízo, quando examinada em conjunto com os demais elementos documentais e técnicos dos autos, não dissipa as dúvidas quanto à correta identificação do veículo supostamente envolvido no evento, antes contribuindo para evidenciar inconsistências relevantes na versão autoral.

O
informante Francisco de Assis Araújo,
motorista do caminhão branco que transportava o pulverizador da requerida, relatou que o veículo foi abordado por policiais militares, os quais realizaram inspeção no caminhão e na carga, chegando, inclusive, a subir na máquina para verificar a existência de danos. Segundo afirmou, não foram constatadas avarias que pudessem indicar choque com a rede elétrica ou participação no rompimento dos fios, tampouco ausência de bicos no pulverizador. Ressaltou, ainda, que os policiais tiraram fotografias do caminhão no momento da abordagem
e o liberaram
.

Destac
o trechos das
informações prestadas por
Francisco de Assis Araújo:

(4:44)Quando eu chegando na BR
, aí no chão,(4:47)
policia
saiu.(4:47)Mas eu pensei,(4:48)que era a polícia aqui de
lucas
,(4:51)que estava caçando alguém
pra
lá(4:52)e estava retornando com ela.(4:54)Eu vim embora,
eu
tava
aqui.

(4:55)Ninguém corre com uma prancha aí,(4:56)com uma máquina
em
riba
(
4:58)Ele mandou parar.

(5:01)Eu parei.(5:03)Aí eu digo, o que foi?(5:05)Ele disse, o senhor viu o que o senhor fez lá atrás?(5:07)Aí eu digo, acho que vocês estão caçando a pessoa errada.(5:11)Vocês estão caçando a pessoa errada.

(5:14)Porque eu acho que o
cara
que vocês estão caçando,(5:15)é o que pegou
pra
mutum.(5:17)Aí, não, é você mesmo que descreveu.(5:19)Por que o senhor acha que era esse outro
cara
?(5:21)Eu não conheço.

(5:22)Não, mas por que o senhor chegou à conclusão?(5:24)Porque ali eu abri para um canto,(5:25)o outro abriu para o outro,(5:26)que ele vinha na minha frente.(5:27)Eu peguei o sentido de
lucas
,(5:28)ele pegou o sentido de mutum.(5:30)Eu entendi, mas eu quero saber,(5:31)só por que que na sua ideia foi o outro?(5:33)Porque eu estava lá na avenida...(5:35)E quem que esse outro carregava?(5:36)Um...(5:37)Uma máquina da...(5:38)Uma máquina
John
Deer
verde
.

(5:39)Ele estava com uma máquina verde em cima da prancha dele.(5:41)Um pulverizador também?(5:42)Também.(5:43)Mas essas máquinas não
tem
quase a mesma altura?(5:45)Todas?(5:46)Umas são altas, mas ele não passou na minha avenida.

(5:48)E o fogo não foi onde eu passei.(5:50)Está entendendo?(5:51)Não tem nada a ver
por onde
eu passei,(5:53)é um negócio do incêndio que houve lá para trás.(5:56)E lá quem passa por trás,(5:57)quem vem é
por
a outra linha.

(6:31)Aí nesse
momento
(6:32)chegou o proprietário da máquina.(6:35)Aí ele disse,(6:35)o que está acontecendo aí, Motorista? (6:37)Eu disse,(6:37)o que está acontecendo é que esse
cara
está dizendo(6:39)que eu bati,(6:40)derrubou a rede de luz.(6:40)Eu não bati rede de luz,(6:41)quer dar onda ou tal,(6:42)eu só passei dois padrões,(6:44)o do restaurante,(6:44)onde almocei,(6:45)o da borracharia,(6:46)já caí dentro da BR.

(6:48)Aí ele foi disso aí e falou,(6:50)mas
e
aquele fogo,(6:51)falou para os policiais.(6:52)Não,
para ver melhor
(6:53)vocês sobem em cima da minha máquina,(6:55)vocês sobem em cima da máquina,(6:57)e olha,(6:57)se pegou no GPS ali,(6:59)se tem algum sinal de fim,(7:00)se pegou alguma coisa.(7:02)No GPS?(7:03)É,(7:04)em cima do teto da máquina,(7:06)ainda tem um GPS que marca,(7:09)que está ali,(7:10)é para passar uma antena ali.

(7:11)Uma antena.(7:12)Uma antena ali.(7:13)Aí o fato é você ver,(7:14)aí o policial subiu,(7:15)estava um apaisana
e (
7:16)e outro de farda,(7:18)um mais ligado e outro mais louco.

(7:20)Aí o policial subiu em cima da prancha,(7:22)subiu em cima da máquina,(7:24)olhou tudinho,(7:25)fez uma fiscalização dele todinha,(7:28)tirou fotos,(7:29)bateu as fotos,(7:29)tirou tudo certinho,(7:32)tirou até foto no celular dele,(7:34)aí falou que estava embaixo,(7:35)isso aí,(7:36)não foi ele não,(7:38)não foi essa aqui não.(7:40)Isso aí cabe investigação,(7:41)mas tem que investigar,(7:42)tem direito,(7:43)isso aí,(7:44)cabe uma investigação disso aí,(7:45)que não foi aqui não.(7:46)E o senhor chegou a subir lá para ver(7:47)se tinha algum vestígio(7:49)um policial?(7:52)É.(7:52)Ah, não,(7:54)subiu em cima da máquina,(7:55)ele bateu foto.

(7:56)O senhor deve então

nega
ter
batido(7:57)em qualquer coisa lá na cidade.(8:00)O senhor nega ter batido(8:02)em qualquer lugar na cidade.(8:04)Nada,(8:05)eu nego é que eu não bati em nada.

(8:06)Mas os policiais liberaram o senhor.(8:08)Liberou, olha.(8:09)Informalmente, assim.

Na mesma linha, a
testemunha Mário
Baggini
,
proprietário do pulverizador transportado, confirmou que, após a abordagem policial, houve verificação do equipamento, inclusive com inspeção voltada à identificação de eventuais marcas compatíveis com o sinistro narrado. Informou que solicitou aos policiais essa conferência e que, ao final, nenhuma evidência de impacto ou avaria foi encontrada, acrescentando que, posteriormente, também não foram constatados danos nas peças da máquina
, conforme seguintes trechos do depoimento:

(...)

(3:24)É, na hora ali eu perguntei para ele, na hora que estavam os policiais,(3:27)eu falei, você saiu da avenida que entrou?(3:29)Ele disse não.(3:30)Ele tinha que só ir reto.(3:31)Ele só tinha que ir reto.

(3:33)Era o caminho dele.(3:34)Aí, a casa queimou aqui.(3:37)Pela lógica, se fosse pelo lado,(3:41)para esse lado e para cá,(3:43)poderia ter sido ele.

(3:46)Mas como é do outro lado, eu acho impossível que tenha sido ele.(3:50)Mas não vou entrar no m
érito
da questão.(3:52)É opinião pessoal sua.

(3:53)Opinião pessoal minha, eu não vi.(3:55)Não
posso afirmar nada.(3:59)Mas essa lógica, só para a gente entender,(4:01)para ficar claro, não fica uma coisa obscura.

(4:02)Essa lógica só tem razão, né?(4:05)Se ele seguiu o caminho certo.(4:06)Se ele se desviou também, já não...(4:08)Se ele se desviou...(4:10)Sim, na época lá,(4:12)eu lembro bem que na época tinha um punhado de prancha lá,(4:15)de caminhão, transportando coisas da Petrobrás,(4:17)e lá passa caminhão direto também com maquinário.(4:20)Não vou acusar ninguém,(4:22)só para esclarecer.

(4:25)Aí aqui, na hora que estava o policial,(4:27)os policiais pararam o caminhão aqui,(4:30)na frente da armazenagem,(4:32)eu interroguei o policial.(4:33)O que está acontecendo?(4:35)E
le
disse, eu estou vendo documentação, o que é até então?(4:39)Aí o policial disse, não, o caminhão bateu lá e...(4:42)e arrebentou o fio.(4:43)Falei, bom, isso está fácil de nós ver.

(4:47)Se bateu, ficou sinal no pulverizador.(4:50)É lógico, né?(4:52)Se bateu no fio ali,(4:54)alguma coisa vai quebrar no pulverizador,(4:56)porque ali é vidro, tem antena do GPS em cima,(4:59)tem as
hidroflex
.(5:00)Então tem um punhado de coisa frágil(5:02)em cima da parte mais alta do pulverizador(5:05)que poderia quebrar.

(5:07)Vamos subir lá e vamos olhar.(5:10)O policial subiu em dois lá, olharam,(5:13)não acharam evidência nenhuma.(5:16)Falei, tira a foto.

(5:19)Ele bateu umas fotos com o celular,(5:21)agora se ele juntou uma ocorrência ou não, não sei.(5:26)Aí ele falou, o outro policial falou,(5:28)é, pelo jeito
esse a
qui não foi.(5:31)E liberou o caminhão para vir embora.

(5:32)Eu peguei embora também.(5:34)O policial liberou informalmente.(5:35)É, informalmente, ele liberou o caminhão,(5:38)o caminhão veio embora.

(5:39)O pulverizador não ficou com nenhum sinal(5:41)de que tenha batido ou colidido com algum objeto.(5:45)Não tinha sinal nenhum.(5:47)Até se botar a perícia, é só mandar olhar o pulverizador.

(5:51)Até hoje não tem sinal nenhum.(5:54)E veio
pra
cá fazer a revisão de rotina,(5:59)tem um período de revisão, né?(6:01)Veio fazer a revisão e não foi,(6:07)não me cobraram peça nenhuma que não fosse do filtro,(6:11)óleo, essas coisas.(6:13)Doutor,
o Senhor
te
m
perguntas?(6:15)Sim.

(6:16)Eu gostaria de confirmar se faltou algum bico do pulverizador,(6:20)no momento que fizeram essa revisão nos
policiais.(6:24)Não, não faltou nada.(6:26)E posteriormente também,(6:28)após o caminhão chegar,(6:30)o pulverizador foi
pra
onde?(6:32)Foi pra Guimarães.

(6:33)Direto?(6:33)Direto
pra
oficina da Guimarães
Agrícola
(6:35)Houve uma
vistoria
nova, com mecânicos,(6:38)ingressos,
atravesseirias
novas ali?(6:41)Olha, sempre que chega ali, eles fazem uma previa,(6:44)uma
vistoria
prévia, né?(6:45)Devem ter feito.(6:48)Os bicos do pulverizador, eles têm alguma marca em cima desses?(6:52)Esses bicos são universais,(6:54)todos os pulverizadores usam o mesmo tipo de bico.
(6:57)Até quando eles vão comprar algum bico,(6:59)
a gente vê
qual é o mais barato e compram,(7:01)porque é universal.(7:02)Eles têm diferentes bicos para um e para o outro.(7:04)Então, no seu pulverizador não faltava nenhum bico?(7:07)Não faltava nenhum bico. (...)

Tais depoimentos são relevantes porque demonstram que, embora tenha havido abordagem policial e inspeção do caminhão e da carga, não foi identificado, naquele momento, qualquer sinal objetivo de que o veículo da ré houvesse se envolvido no rompimento da rede elétrica. Além disso, importante destacar que

o
boletim de ocorrência não registr
a
elemento
s
concreto
s
que vincul
em
o caminhão
do réu
ao sinistro. Ao contrário, a narrativa nele constante descreve a passagem de um caminhão branco transportando pulverizador verde, enquanto a prova dos autos demonstra que o veículo da requerida transportava pulverizador vermelho, da marca Massey Ferguson. Essa divergência, longe de ser meramente acessória, compromete a segurança da identificação do caminhão apontado como causador do evento.

Também merece destaque o depoimento da
testemunha Diego
Salmoria
Oliveira, mecânico responsável pela revisão da
máquina transportada na data dos fatos. Ele informou que examinou o equipamento e não identificou nenhuma avaria na máquina, inclusive na antena do GPS, nem sinais materiais compatíveis com impacto em rede elétrica. Esclareceu, ainda, que os bicos do pulverizador são peças leves, encaixadas como cano de PVC, de modo que, se tivesse havido choque com intensidade suficiente para provocar o rompimento
dos fios, seria esperado algum amassamento, quebra ou sinal de dano, o que não foi verificado, sendo certo que a máquina estava com todos os bicos. Acrescentou, ademais, que existem pulverizadores da cor verde da marca
John Deere
, elemento que reforça a dúvida quanto à correta identificação do equipamento efetivamente envolvido no fato
, vejamos alguns trechos do depoimento
:

(2:40)Aí o caminheiro, o motorista, desculpa, do caminhão,(2:42)falou que a polícia parou eles,(2:45)Isso.(2:45)alegando que o caminhão tinha colidido com o quê?(2:48)Com um fio de alta tensão.(2:49)E aí esses fios fizeram o quê?(2:51)Então, parece, aí ele só falou isso, olha,(2:54)parece falar que rompeu lá.

(2:56)Aí eu falei, ah, então vamos verificar o maquinário, né?(2:58)Aí eu peguei e subi pelo maquinário, subi lá em cima.(3:02)Primeiro eu fui ver a antena,(3:04)que a antena GPS é o primeiro que fica em cima do teto,(3:06)é o mais alto.(3:07)Ela é só engatada.

(4:32)Bom, eu perguntei para o senhor se o senhor tinha verificado(4:34)o seu equipamento.(4:35)Isso, o
pulvilizador
.(4:36)Aí eu fui lá e vi a primeira antena, que é o primeiro de cima, né?(4:38)Que ela é engatada, assim,(4:40)só com um gato rápido de plástico.

(4:43)Não tinha nenhum sinal, nada.(4:45)Nenhum sinal de...(4:46)A parte de cima do teto?(4:48)Nada, nada, nenhum sinal.(4:51)Aí eu olhei na parte de barramento, também,(4:53)não tinha nenhum sinal de avaria.

(4:56)Porque se tivesse, até eu ia fazer a manutenção,(4:59)mas não tinha.(5:00)Doutor André, sua pergunta?(5:03)Caso batessem os fios elétricos,(5:06)poderia haver algum dano na antena?(5:08)Se a antena tivesse batido?(5:11)Então, provavelmente essa antena,(5:14)que eu criei enroscando o fio da tensão,(5:16)ela ia arrancar, né?(5:17)Porque ela é só encaixada com um gato rápido(5:21)de plástico, né?(5:21)Se você põe, faz uma
travadinha
que puxa(5:24)uma borracha, assim,(5:26)ela fica uma borracha num buraquinho,(5:27)e quando você faz o
pininho
, ela enche.(5:30)É só isso, a trava dela, né?(5:32)Então, eu criei que primeiro de cara,(5:33)ia perder a antena, né?(5:35)E caso houvesse alguma colisão com os bicos(5:38)do
motorizador
,(5:40)eles
seriam facilmente arrancados?(5:42)Daria algum dano no maquinário?(5:45)O que poderia acontecer?(5:46)Então,(5:47)aquelas barras ali,(5:49)elas são bem leves,(5:50)são de um material leve,(5:52)elas não são fortes e resistentes.

(5:54)Essa parte de bico,(5:56)ela é encaixada em um cano,(5:59)igual cano de PVC de água de casa,(6:02)também quebraria tudo ali, né?(6:03)É tudo engatado com plástico,(6:06)
pra
deixar até o sistema leve,(6:08)
pra
não quebrar, né?(6:09)Então, são coisas leves.(6:11)Provavelmente, se engatassem alguma coisa assim,(6:12)ia arrancar muita coisa no maquinário.(6:17)E a máquina chegou com todos os bicos(6:20)encaixados(6:21)em seus locais?(6:23)Todos.

(6:24)Você fez a conferência dos bicos?(6:26)Correto, fizemos a conferência geral dos bicos,(6:28)de toda a máquina,
pra
ver se achava com avaria.(6:35)Essa máquina,(6:37)o senhor disse que o
publicizador
(6:38)ele é vermelho,(6:39)na marca Maxi.(6:40)Existe
publicizador
de cor verde?(6:44)Existe cor verde,(6:45)que é de outras funcionárias,(6:47)de outra marca.

(6:48)Qual que é a marca?(6:49)John Deere.(6:51)John Deere de cor verde?(6:52)Isso.(7:08)Está no processo?(7:13)Está.

De outro lado, a testemunha
Anderson Pereira da Cunha
afirmou ter visto passar caminhão branco da Guimarães Agrícola Ltda., transportando pulverizador vermelho Massey Ferguson. Afirmou que se lembra que o motorista do caminhão era branco, mas não saberia identificar. Contudo, o próprio depoente também esclareceu que naquela rua passam diversos caminhões e que já havia ocorrido outro rompimento de fios no local
anteriormente
, circunstância que impõe ainda maior cautela na identificação do veículo efetivamente envolvido no evento danoso
.

Em tempo,
vejamos os seguintes pontos do depoimento da referida testemunha
Anderson Pereira da Cunha
:

(...)

(4:52)Então o caminhão teria enganchado nesse fio?(4:54)O caminhão, não.(4:55)O pulverizador que ele estava carregando.(4:57)
Tá
. O senhor
viu isso?(4:58)Eu vi.(4:59)Eu vi.(5:00)O motorista ainda olhou assim pelo vidro, né?(5:02)Aí ele seguiu, o fio acabou de cair. (5:04)Aí ele seguiu.(5:05)E como que era esse caminhão?(5:06)Como que era essa máquina?(5:07)Tudo que o senhor lembrar é importante.(5:10)Era um caminhão branco, da Guimarães. (5:11)Ele ficou lá a tarde inteira.(5:12)Ele tinha almoçado lá no restaurante.(5:13)Como é que o senhor sabia que era caminhão da Guimarães?(5:16)Porque eu já tinha visto lá. (5:17)Quando eu vinha almoçar, ele estava parado lá, carregado.(5:18)Mas a Guimarães é uma empresa que está sempre lá?(5:23)Ou o senhor viu escrito alguma coisa?(5:25)Como é que o senhor sabia que era da Guimarães?(5:26)Porque eu vi na porta do caminhão, né?(5:28)O que estava escrito na porta?(5:29)Guimarães.(5:30)Que cor?(5:31)Caminhão branco. (5:32)Não, mas que cor estava escrito, o senhor lembra, Guimarães?(5:34)Preto.(5:35)Guimarães de preto?(5:36)É.(5:37)Isso mesmo.(5:37)E era na porta do caminhão?(5:38)Era na porta. (5:39)Na porta e na frente do caminhão, em cima, assim, no quebra-sol.(5:41)Entendi.(5:42)Esse é um caminhão que passava muito por ali?(5:45)Frequentava muito ali?(5:46)Sempre tem caminhão que passa por lá, né?(5:47)O caminhão, carro pequeno, que eles dão assistência lá.

(5:50)Fazenda e maquinário, né?(5:52)Então é uma empresa ali atuante naquela localidade?(5:55)Ela é conhecida ali, né?(5:56)Dá assistência para o pessoal ali?(5:58)Sim.(5:58)
Tá
.(6:01)E o senhor falou que estava levando uma máquina. (6:04)É, um...(6:04)trator alto de passar veneno para o pessoal.(6:08)O senhor lembra da cor dessa máquina?(6:10)Era vermelho.(6:11)É da Mace, eu lembro. (6:13)Da Mace e Ferguson.(6:14)Isso.(6:15)
Aham
. (6:16)
Tá
.(6:19)Ah...(6:19)O senhor disse que o motorista olhou, né?(6:21)Parou, olhou.(6:22)É, olhou, olhou assim. (6:23)Aí saiu devagarzinho porque o fio ainda estava enganchado, né?(6:26)Aí o fio acabou de cair.(6:27)E ele chegou a parar?(6:29)A ver se...(6:30)Ele deu uma segurada, né?(6:31)Porque ele disse que achou que tinha um barulho, né?(6:32)Então ele olhou para trás, assim, para ver se não estava...(6:34)Para ver se não estava quebrando o trator, alguma coisa, né?(6:37)Aí o fio acabou de cair e ele
seguiu.(6:41)E...(6:42)E aí o senhor falou que só viu a fumaça saindo padrão(6:45)e acharam que não tinha acontecido nada. (10:42)É, é nessa.(10:43)Da Avenida.(10:45)Quem que gritou
pro
motorista(10:47)que ele
tava
rebentando a fiação?(10:49)Os
caras
que tão tomando cerveja lá, né?(10:52)Tem bastante
galera
que toma cerveja.

(10:53)Gritaram com ele(10:54)que eu não escutei os gritos, né?(10:55)Aí ele parou, olhou e...(10:57)seguiu.(10:58)Só esperou
cabar
de cair o fio.(11:00)E depois,(11:01)que aconteceu todos os fatos ali,(11:04)que deram
pra
apagar o fogo,(11:05)ficou comentário entre as pessoas(11:08)de que ele tinha ingerido bebida alcoólica,(11:11)ou coisa do tipo. (11:13)A dona do restaurante(11:15)que tinha o fio nos comentários lá.(11:16)É, porque o nome dela é...(11:19)A dona daquela restaurante lá na época.(11:22)O senhor não se lembra do nome dela?(11:23)Eu não lembro do nome dela. (11:25)É...(11:26)Esqueci o nome dela.(11:27)Era aquela flor.(11:29)E o senhor falou que...(11:31)O senhor falou agora(11:32)que quando o senhor veio do almoço do trabalho,(11:34)o senhor o viu ali no restaurante. (11:36)Estava parado em frente.(11:37)Que horas era?(11:38)Por cima da manhã.(11:39)Era umas 11 e meia, por
aí (
11:41)Ele permaneceu lá.

(11:43)Assim é o horário que o fato?(11:44)Sim.(11:45)No restaurante?(11:46)Sim.(11:48)Sempre passa caminhão assim com frequência lá?(11:51)Passa sim, passa sempre. (11:53)E se passa, vocês conseguem ouvir o barulho?(11:56)Sim, é pertinho da BR(11:57)É pertinho.(11:58)Três casas. (11:59)E naquele dia,(12:00)o senhor viu mais algum caminhão passar?(12:03)Vários caminhões passam lá.(12:05)Não, mas no dia do fato.(12:07)Passou mais algum caminhão do mesmo porte?(12:09)Não. (12:10)Não.(12:11)Do mesmo porte, só passam assim com...(12:12)Carregando alguma coisa alta assim?(12:14)Não.(12:14)Isso. (12:15)Não.(12:15)Só ele que passou.(12:17)Carregando alguma coisa tipo pulverizador alto. (...)

(12:46)Você falou que no dia,(12:47)esse caminhão estava estacionado em frente ao restaurante.(12:50)Estava.(12:50)E só tinha ele lá?(12:52)Sim.

(12:53)Não tinha outro caminhão?(12:54)Tinha outro, mas baixo, né?(12:56)Não
gareleir
o
, né?(12:57)Não caminhão
prancha(12:58)carregando alguma coisa mais, né?(12:59)Ah,
tá
.(13:01)Mais ou menos, em média,(13:02)quantos caminhões que passam por dia?(13:04)Ah, nunca contei, nem nunca.(13:06)Sabe se teve algum problema(13:08)de outro caminhão,(13:09)derrubar um padrão,(13:11)onde não tinha energia lá?(13:12)Sim, já.

(13:13)Já teve outro.(13:14)Um barzinho mais
pra
frente,(13:15)ali enroscou(13:16)também,(13:17)de um bar, também.(13:19)E quando isso acontecia,(13:20)chamavam a
energisa
,(13:22)a Cemat, na época,(13:23)
pra
resolver?(13:24)O que era feito?(13:25)Eu não sei quem que era.

(13:26)Não era meu, né?(13:27)Mas eu já vi.(13:28)Outros caminhões?(13:29)Já, né?(13:30)Já, várias vezes.(13:31)Até aqui, hoje, proibido, né?(13:32)Você passa em volta,(13:33)não passa mais dentro da cidade, lá.

(13:34)Tanto que enroscou, já.(13:37)Você acredita que os fios(13:38)estavam abaixo da altura?(13:39)Ou
porque
...(13:39)Não, normal.(13:41)Eu acho que a pulverizadora(13:43)que é alta, né?(13:43)O certo é passar por fora, né?(13:45)Não por dentro.

(13:46)E chegou a cair alguma peça,(13:49)algum equipamento(13:51)do pulverizador?(13:51)Algum equipamento(13:52)que transportava esse caminhão?(13:54)Eu acho que quebrou, né?(13:56)Só que eu mesmo(13:57)não liguei
pra
isso, né?(13:59)Você chegou a ver algum bico,(14:02)alguma coisa caindo no chão?(14:04)Não, eu não vi.(14:05)Não?(14:05)Alguém comentou(14:06)que tinha quebrado isso?(14:07)Sim, alguém comentava.(14:09)Tinha uns comentários na época, lá.

(14:10)E você chegou a ver o fio caindo?(14:12)O fio, eu vi.(14:13)Desenroscando do pulverizador.(14:15)Esse, eu vi.

(14:15)Do pulverizador?(14:16)Do pulverizador.(14:17)De cor?(14:18)Vermelha.(14:22)Esse caminhão seguia sentido(14:25)
trivelado
pra...(14:25)Lucas.

(...)

(18:50)O senhor viu o motorista colocando a cabeça
pro
lado de fora,(18:54)olhando, tentando ver o que aconteceu?(18:56)Sim, ele olhou assim, olhou
pro
estilo, né?(18:58)O senhor viu?(18:58)Eu vi.(18:59)Como que era o motorista?(19:00)Ah, ele era meio claro.(19:01)Eu não lembro bem da cara dele, já faz tempo,(19:03)porque eu não percebi muita atenção e tal.

(19:05)O maior preocupado era com a faísca de fogo que
tava
saindo ali, né?(19:07)Sim, sim.(19:08)Mas eu vi quando ele olhou assim, ele era meio claro.(19:12)Branco, cabelo mais louro, ou não?(19:14)Eu não lembro direito do cabelo, porque eu não prestei muita atenção.

(19:17)Mas o tom da pele era branco.(19:18)Era claro, né?(19:19)
Tá
certo.(19:21)O que eu
tava
preocupado é o curto de luz, onde ele
tá
saindo fumaça lá.

Impende ressaltar que o depoimento da testemunha Anderson, confrontado com os demais elementos de provas produzidos no processo,
de forma isolada,
não apresenta
substrato suficiente para garantir a segurança e certeza quanto a participação do caminhão da ré n
o acidente que vitimou a parte autora.

A
inda,
também é relevante a informação trazida pela testemunha no sentido de que naquela rua há circulação de diversos caminhões de grande porte e de que já havia ocorrido, anteriormente, outro rompimento de fios no local. Tal circunstância evidencia a necessidade de identificação segura e individualizada do caminhão efetivamente envolvido no evento narrado na inicial. E essa cautela se mostra
ainda mais justificada quando se observa o vídeo juntado pelo autor no ID 40637980
, mídia de fl. 32,
datado de 06/10/2020, às 14h43min27s,

quarta
mídia do documento, no qual é possível
visualizar, aos 04min25seg, entre
as tábuas da parede
da residência
queimada, a passagem de
um
veículo de grande porte transportando
uma
máquina igualmente volumosa. Esse elemento confirma a circulação de veículos dessa natureza nas imediações do local dos fatos e, por consequência, reforça a necessidade de prova segura de que foi precisamente o caminhão da requerida o responsável pelo rompimento da fiação e pelo incêndio subsequente.

A prova pericial também não confirmou a versão autoral. Consta do laudo que, consideradas a altura da carga constante da Autorização de Trânsito e a altura mínima normativa da fiação urbana, o veículo e a carga não
possuíam altura suficiente, em tese, para atingir o sistema de fiação, tal como exigido pelas normas técnicas. O perito registrou, ainda, que não havia nos autos documentos aptos a demonstrar as condições concretas do sistema de fiação da via, tampouco das instalações elétricas do imóvel atingido, o que limitava a reconstrução técnica segura do evento. Assinalou, também, que, a partir das imagens do veículo, não foram constatados danos ou avarias nos retrovisores, vidro frontal e funilaria que pudessem indicar impacto com os fios ou descarga elétrica decorrente do rompimento da rede.

Ao final, a perícia concluiu que, embora fossem inegáveis a ocorrência do incêndio no imóvel e o rompimento de fios elétricos, não foram identificados elementos técnicos suficientes para determinar que o sinistro se originou do tráfego do caminhão da requerida.

No mesmo sentido, ao responder aos quesitos periciais, o
expert
consignou não ser possível afirmar, com base nas fotografias juntadas pelo autor, que os bicos
que supostamente foram arrancados do pulverizador no momento do rompimento dos fios
pertenciam ao equipamento transportado pelo caminhão da ré, tampouco especificamente ao pulverizador Massey Ferguson 9030, esclarecendo, ainda, que tais bicos podem ser universais, passíveis de utilização em outros equipamentos. Esse dado reforça a fragilidade da tentativa de individualização material do maquinário supostamente envolvido no evento.

A propósito, destaco os seguintes trechos
do Laudo Pericial:

“(...) Deste modo, considerando a altura dos fios de acordo com as normas, assim como a altura da carga registrada no documento de Autorização de Trânsito, o veículo e carga não possuem altura suficiente para atingir o sistema de fiação, como é determinado pela NBR”.

(...)

“Pontua que nos Autos não há documentos que demonstre as condições do sistema de fiação elétrica da via, deste modo, não é possível determinar se o sistema de fiação respeitava as normas determinadas. Assim, de acordo com o boletim de ocorrência é demonstrado que o incidente ocorrer
na região Centro do município de Santa Rita do Trivelato, deste modo, a altura do sistema de fiação em ruas deve estar com altura de 5,00m”.

“Ainda cabe apontar que aos Autos não imagens ou documentos que possam demonstrar as condições do sistema de fiação do imóvel, assim como se o imóvel possuía condições adequada das tomadas, lâmpadas e equipamentos elétricos”.

“Com a apresentação das imagens do veículo, pode observar que o equipamento, sendo a carga transportada pelo caminhão VW 25.390 não apresentava danos como avarias nos retrovisores, vidro frontal e funilaria que pudessem indicar serem causados pelo impacto do veículo nos fios e consequentemente o rompimento da fiação elétrica, assim como não constatou indícios de possível descarga elétrica decorrente do rompimento dos fios”.

“Ainda nas análises realizadas respectivo ao veículo, observou que no boletim de ocorrência não constam informações de vistorias realizadas no equipamento, bem como na carga quando o motorista da requerida foi abordado pela equipe da polícia militar”.

“V. Por fim, cabe concluir que é inegável a ocorrência de incêndio no imóvel da autora, bem como o rompimento de fios elétricos, entretanto, diante das análises realizadas nas informações, documento e imagens apresentados aos Autos, não foram identificados elementos técnicos suficientes para determinar que o sinistro foi originado pelo tráfego do caminhão da requerida.”

Ao responder aos quesitos periciais, o expert ainda consignou:

“16. Diga o Senhor Perito se é possível com base nas fotos juntadas pelo autor aos autos, dizer se os bicos pertencem a marca da requerida;

Resposta: Não é possível determinar se os bicos são do equipamento transportado pelo caminhão da ré.”

“17. Diga o Senhor Perito se é possível com base nas fotos juntadas aos autos pelo autor, dizer se os bicos são do equipamento pulverizador Massey Ferguson 9030;

Resposta: Conforme quesito anterior, não é possível determinar se os bicos são do equipamento transportado pelo caminhão da ré.”

“18. Diga o Senhor Perito se é possível com base nas fotos juntadas pelo autor aos autos, dizer se os bicos podem ser utilizados em qualquer outro equipamento de outra marca

Resposta: Os bicos podem ser universais, sendo utilizados em outros equipamentos(...)”.

Diante desse quadro, a prova produzida não permite afirmar, com a segurança exigida, que o veículo da requerida foi o efetivo causador do evento danoso, permanecendo dúvida relevante quanto à própria identificação do caminhão envolvido e quanto ao nexo causal afirmado na inicial.

Assim, di
a
nte das provas produzidas ficou evidenciado que o pulverizador transportado pela apelada era vermelho e a descrição na petição inicial e
no
boletim de ocorrência
consta que
o pulveri
zador
era d
a
cor verde; não foram constatadas avarias no
pulverizador transportado pela
ré
, nem falta de bicos
, um vez que foi informado que no momento do acidente foram quebrados bicos da pulverizadora que rompeu os fios elétricos
; houve abordagem policial do caminhão
da ré
na data do evento e não constou no Boletim de Oc
o
rrência nenhum
a
informação relevante sobre a poss
i
bilidade de
o caminhão ter sido o causador do sinistro.

Neste sentido,
o autor
não
se desincumbido da prova do fato constitutivo central de sua pretensão, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
sendo que
a situação em análise
, conforme já ressaltado,
não comporta a
redistribuição dinâmica do ônus probatório, prevista no art. 373, §1º, do CPC, a qual não se presta a suprir insuficiência de prova acerca do núcleo essencial da demanda.

Sobre o ônus probatório do autor quanto à pertinência dos requisitos da responsabilidade civil, destaco os seguintes julgados:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E LUCRO CESSANTE – INCÊNDIO EM PROPRIEDADES RURAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUTORIA DO INCÊNDIO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DA REGRA GERAL DO ART. 373, I E II, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A
responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação da conduta, dano, nexo causal e culpa. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar a autoria do incêndio. Havendo dúvidas sobre a origem e a autoria do incêndio, não há como impor aos requeridos o dever de indenizar. Sentença mantida.

(TJ-MT 00024797420168110049 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCÊNDIO EM CAMINHÃO ESTACIONADO EM POSTO DE GASOLINA. ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. CULPA DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. ÔNUS DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DA RÉ AFASTADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - A responsabilidade civil por ato ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente, bem como o nexo de causalidade entre eles (
arts
. 186 e 927 do Código Civil)

- "Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo causal entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo de causalidade. A doutrina endossada pela jurisprudência desta Corte é a de que o nexo de causalidade deve ser aferido com base na teoria da causalidade adequada, adotada explicitamente pela legislação civil brasileira (CC/1916, art. 1.060 e CC/2002,
art
. 403), segundo a qual somente se considera existente o nexo causal quando a ação ou omissão do agente for determinante e diretamente ligada ao prejuízo. (STJ, REsp: 1615971/DF) - No caso concreto, a Apelante não comprovou a responsabilidade da Apelada pelo incêndio, nos termos do art. 373, I, do CPC. De acordo com a prova produzida nos autos, o incêndio ocorreu por ação de terceiro. O fato de terceiro é causa excludente da responsabilidade civil, em razão da inexistência do nexo causal entre o dano e a conduta do agente.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5004325-77.2021.8 .13.0027 1.0000.24 .163526-7/001, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/05/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM
RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA E O EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de incêndio ocorrido em sua residência, supostamente causado por falha na rede elétrica externa de responsabilidade da concessionária ré. O autor alegou perda total de bens e invocou responsabilidade objetiva da prestadora de serviços públicos, pleiteando indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica capaz de causar o incêndio; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade civil da concessionária ré pelos danos materiais e morais pleiteados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação de seus serviços, conforme preceitua o art. 14 do CDC, sendo suficiente, para a responsabilização, a demonstração do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo pericial conclui pela ausência de indícios técnicos de falha na rede elétrica externa, ressaltando que as instalações da concessionária estavam em conformidade com as normas técnicas e que não houve registros de distúrbios elétricos na data do sinistro. 5. A perícia também aponta que não foi produzida qualquer prova técnica idônea que indicasse a causa do incêndio, tampouco demonstrado o nexo causal entre a conduta da ré e o evento danoso. 6. A certidão emitida pelo Corpo de Bombeiros descreve os danos, mas não identifica a origem do incêndio, e não foi apresentado laudo da Polícia Civil ou outro documento técnico que comprovasse a responsabilidade da concessionária. 7. Ainda que aplicável o CDC e seus princípios, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos da Súmula 330 do TJRJ. 8. Diante da ausência de nexo causal e da ausência de ato ilícito por parte da ré, resta afastada a responsabilidade civil e, por consequência, indevidos os pedidos de indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a falha na prestação do serviço. 2. A ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado pelo consumidor, especialmente quanto ao nexo causal, inviabiliza a responsabilização civil da concessionária de energia
elétrica .
3. A inversão do
ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não afasta o dever do consumidor de apresentar indício mínimo que fundamente sua pretensão indenizatória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 12 e 14, caput; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJRJ, Súmula nº 330; TJRJ, Apelação Cível nº 0807499-73 .2024.8.19.0028,
Rel
. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 31.07 .2025; TJRJ, Apelação Cível nº 0031125-16.2021.8.19 .0205, Rel. Des. Sirley Abreu Biondi, j. 31 .07.2025.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00119774420208190208, Relator.: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 04/09/2025, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 08/09/2025)

Cumpre consignar, ainda, que a invocação, em sede recursal, da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade configura inovação recursal, não admitida no ordenamento jurídico, na medida em que amplia o enfoque jurídico da pretensão indenizatória para além dos contornos em que deduzida e debatida na origem. Com efeito, não se admite que a parte, apenas em apelação, altere substancialmente a linha de fundamentação da demanda, de modo a submeter ao Tribunal tese não oportunamente devolvida ao contraditório pleno em primeiro grau.

De todo modo, ainda que assim não fosse, a tese igualmente não teria aptidão para conduzir à reforma da sentença. Isso porque, mesmo sob a perspectiva da responsabilidade objetiva, a dispensa da prova da culpa não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre a atividade exercida e o dano alegado. E, conforme se extrai do reexame do acervo probatório, não ficou demonstrado, com a segurança exigida, que o caminhão da ré foi o veículo que efetivamente rompeu a fiação elétrica e deu causa ao incêndio. Persistindo dúvida relevante quanto à própria identificação do veículo envolvido no evento, não há como imputar à requerida o dever de indenizar, ainda que sob o enfoque excepcional do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Assim, do exame direto dos elementos constantes dos autos, conclui-se que o autor não se desincumbiu de comprovar que o caminhão da ré
foi o responsável pelo rompimento dos fios e pelo incêndio, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos em que proferida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
atualizado da causa,
nos termos do art. 85, §11, do CPC
, suspendendo a sua exigibilidade

em razão da justiça gratuita concedida à parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026